Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0724835-39.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante(s): TALITA MELO CUNHA Impetrado(s): SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por TALITA MELO CUNHA apontando manifesta ilegalidade e violação de direito pelas autoridades coatoras PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX e DISTRITO FEDERAL no indeferimento de sua inscrição no Concurso Público para o cargo de Analista Previdenciário (cargo 402) do IPREV/DF– Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – IPREV/DF, de 02/12/2022, publicado no DODF no 49, de 14/3/2022, por ter requerido sua inscrição como PCD (pessoa com deficiência) pela opção de concorrer pela lista de candidatos com deficiência, mediante documentação/relatório médico comprovando sua condição física por acidente automobilístico sofrido no ano de 2020. Informou sofrer paralisia completa dos seus membros inferiores, locomovendo-se por cadeira de rodas, relatando lesão que não lhe permite andar e nem desenvolver atividades em condições normais; porém, em que pese a documentação acostada, a banca examinadora impetrada indeferiu o requerimento como PCD. Relata que o resultado definitivo do pedido foi publicado no dia 22/2/2023, quando restou consignado que a candidata prestaria a prova na ampla concorrência, não havendo justificativa para a recusa/indeferimento. Informa que a prova objetiva foi realizada no dia 12/3/2023 e participou do certame por seu preparo e dedicação, na condição de ampla concorrência, apesar de ser cadeirante. Diante do resultado da prova objetiva, publicado dia 17/4/2023, tendo obtido a nota 45,38 na soma da prova de conhecimentos básicos (24,38) e conhecimentos específicos (21,00), aduz que caso fosse admitida como PCD no ato da inscrição, seria melhor colocada, pelo menos entre os 37 primeiros colocados, obtendo o direito, por estar apta e classificada para prosseguir no certame na próxima fase, que seria a correção de sua prova discursiva em concurso com 65 vagas efetivas e 20 para cadastro reserva. Pugna pela anulação do ato administrativo que a excluiu da lista de candidatos portadores de deficiência, alegando direito líquido e certo ao reconhecimento de sua condição de cadeirante, para que sua classificação se dê dentro das vagas de modo a prosseguir no certame com a correção de sua prova discursiva. Requereu a concessão da gratuidade de Justiça, em razão de sua renda, e de possuir 2 filhos menores. Ressalta o cabimento do “writ” na forma do art. 23 da LMS, porquanto dentro do prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, da publicação do resultado definitivo do indeferimento do seu pedido de inscrição como portadora de deficiência no dia 22/2/2023. Aponta evidente violação a direito seu, porquanto pessoa com deficiência, que teria feito prova de sua condição física nos termos do Edital, relatando que o indeferimento não foi sequer justificado pois sem a apresentação mínima da motivação para a sua não inscrição. Sustenta ser o caso de antecipação de tutela “inaudita altera parte” com cominação de astreintes em caso de descumprimento (art. 300, CPC) aduzindo restar comprovado seu direito à classificação para a próxima fase do certame caso fosse aceita como pessoa com deficiência no momento de sua inscrição. Requer a concessão da segurança, determinando-se à banca examinadora e ao Poder Público, com a devida classificação da candidata para as próximas fases do concurso como PCD, reservando-se a vaga da impetrante até o julgamento da demanda. Juntou documentos com a inicial. É o relatório. Em atenção ao disposto no art. 98, §5o, do CPC, concedo a gratuidade de Justiça apenas para o presente “mandamus”. A liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, em análise acurada dos documentos juntados no “mandamus”, verifica-se o cartão de identificação de pessoa com deficiência (ID 48160055) em nome da impetrante, páginas da sua carteira de trabalho e emprego (ID 48160056 e ID 48160057), informando sua remuneração, o Edital regulador do certame (ID 48162266) prevendo o cargo 402 (Analista Previdenciário – Especialista em Previdenciário) com 12 vagas imediatas para candidatos com deficiência e 4 vagas para cadastro de reserva; ressaltando, no item 6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO, e item 6.1, que “Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. Uma vez efetivados a inscrição e o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, sua alteração nem será permitido seu cancelamento.” O item 9 tratou DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL, inclusive no tocante à necessidade de tempo adicional para candidato com deficiência. Porém, é o item 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, com as orientações previstas ao candidato (para todos nessa condição, sem distinção) para concorrer a uma das vagas reservadas na forma do item 10.2, alíneas “a”, “b”, esclarecendo as exigências, dentre outras, de laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, dispondo também no item 10.3 acerca da solicitação para essa concorrência específica. Registra-se o contido no item 10.3.1 a necessidade de observação pelo candidato interessado, a advertência de que: 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. (...) 10.7 O candidato que não informar, no ato de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o candidato que não enviar a documentação comprobatória não terão o direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou a indicação no ato de inscrição não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 10.8 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.9 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 19 deste edital. 10.9.2 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital, a complementação de outros documentos. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.11 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. Conforme documento anexado (ID 48162259) de fato houve solicitação de vaga para deficiente e atendimento especial, com prazo – data final para entrega dos documentos expressamente fixada, dia 09/02/2023, com pagamento efetuado em 09/02/2023, apontando a seguinte expressão: “Consulte o resultado de deferimento”. A impetrante apresentou comprovante de relatório médico (ID 48160058), relação com resultado definitivo da prova objetiva 3 (ID 48162262) e julgados que entende amparar o seu pleito, sem, efetivamente, demonstrar ter cumprido seu ônus como candidata de atender às exigências do Edital, na forma acima detalhada, em especial o atendimento do item 10 e seus incisos, de modo a corroborar suas alegações de manifesta ilegalidade, já que somente a narrativa apresentada no “writ” não é suficiente para conferir, liminarmente, o atendimento dos requisitos autorizativos para a concessão da liminar na via estreita escolhida do “mandamus” uma vez que os documentos anexados na instrução do feito não conduzem à conclusão na forma narrada na petição inicial, de evidente ilegalidade. “Prima facie”, nessa análise liminar, admitida para o momento, o suposto direito que não se encontra demonstrado de plano, devendo ser objeto de instrução probatória ampla já que não se verifica a “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário sem a oitiva da parte contrária, dos impetrados, em especial em atenção à presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, já que a impetrante não demonstrou, ônus processual que lhe competia, o cumprimento das exigências previstas no item 10 do Edital, quanto ao atendimento do estabelecido NAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. Além disso, a jurisprudência citada não possui efeito vinculante, não sendo possível, nesse momento, apurar-se a semelhança dos casos pelo devido atendimento, ou não, das regras editalícias no presente caso, nessa análise sumária-liminar, bem como toda a conclusão matemática referente a constar entre os candidatos aprovados em condições de prosseguir nas demais fases do certame, o que também carece de maior aprofundamento. Na espécie, tem-se que a presente demanda não apresenta hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, nem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo da impetrante, inviabilizando-se, “prima facie” a concessão da liminar pleiteada. À luz da não demonstração efetiva dos requisitos autorizativos para a concessão da liminar, “ad cautellam” impõe-se a observância da proteção constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a fim de apurar se, de fato, houve recusa indevida e injustificada da inscrição da candidata nos moldes relatados. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. É imperiosa a oitiva dos impetrados para que se estabeleça o contexto fático, convergente ou não, da narrativa estampada na inicial. Acresça-se ainda que o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Câmara, senão vejamos o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário das autoridades coatoras a justificar, liminarmente, o reexame e sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, atento às alegações apresentadas e ao conteúdo probatório colacionado, encorpado à inicial; não restando demonstrada liminarmente a fumaça do bom direito, ônus da impetrante, INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a(s) Autoridade(s) Impetrada(s) e o órgão de representação judicial responsável, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009, para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei No 12.016/2009. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator